Tribunal: TJES
Processo: 5001509-71.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PSIQUIÁTRICA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SUS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO LEITO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO MUNICIPAL AO TRANSPORTE E APOIO LOGÍSTICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Município de Mantenópolis contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Sueli Venancio da Silva, deferiu tutela de urgência para determinar que o Município e o Estado do Espírito Santo, solidariamente, providenciassem a internação compulsória de Felipe Ferreira Magnoli em clínica especializada, no prazo de 48 horas após sua liberação pelo Juízo Criminal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. O agravante sustenta que a internação psiquiátrica em leito de média e alta complexidade compete prioritariamente ao Estado, afirma ter solicitado vaga junto à rede estadual de saúde mental, por meio da Solicitação nº 2958010, e requer a limitação de sua obrigação ao fornecimento de transporte e apoio logístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Mantenópolis deve responder solidariamente pela disponibilização e pelo custeio de leito para internação compulsória psiquiátrica ou se, observadas as regras de repartição de competências do SUS, sua responsabilidade deve ser limitada ao fornecimento de apoio logístico e transporte, cabendo ao Estado do Espírito Santo providenciar e custear a vaga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, mas a responsabilidade solidária dos entes federativos deve ser compatibilizada com as regras de repartição de competências administrativas do SUS.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, orienta que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação de saúde conforme as regras de repartição de competências do SUS, com possibilidade de ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

5. A internação compulsória psiquiátrica, indicada por laudo médico diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, configura procedimento de média e alta complexidade, cuja gestão de leitos e suporte financeiro incumbem primariamente ao gestor estadual.

6. O Município de Mantenópolis demonstra conduta diligente ao comprovar que protocolou solicitação de vaga junto à Central de Regulação Estadual, sob o nº 2958010, não havendo inércia administrativa a justificar a imposição de obrigação que extrapole suas atribuições.

7. A imposição ao Município do dever de providenciar vaga ou custear clínica psiquiátrica particular desconsidera a repartição de competências do SUS e ignora que o ente municipal não detém gerência sobre a regulação de leitos especializados.

8. A correta divisão de esforços preserva o direito à saúde do paciente, pois atribui ao Estado do Espírito Santo a disponibilização e o custeio do leito especializado e ao Município de Mantenópolis o transporte sanitário e o apoio logístico para a remoção do paciente.

9. A multa diária contra o Município deve ser afastada quanto à disponibilização da vaga, subsistindo apenas para eventual descumprimento injustificado do dever de fornecer transporte adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação de disponibilizar e custear leito de internação compulsória psiquiátrica de média e alta complexidade incumbe primariamente ao Estado, conforme a repartição de competências do SUS.

2. O Município que comprova a solicitação de vaga perante a Central de Regulação Estadual e não detém gestão sobre leitos especializados deve ter sua obrigação limitada ao transporte sanitário e ao apoio logístico.

3. A multa diária contra o Município não incide sobre a obrigação de disponibilizar vaga de internação psiquiátrica quando essa providência compete ao gestor estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001509-71.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

AGRAVADO: SUELI VENANCIO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PSIQUIÁTRICA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SUS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO LEITO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO MUNICIPAL AO TRANSPORTE E APOIO LOGÍSTICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Município de Mantenópolis contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Sueli Venancio da Silva, deferiu tutela de urgência para determinar que o Município e o Estado do Espírito Santo, solidariamente, providenciassem a internação compulsória de Felipe Ferreira Magnoli em clínica especializada, no prazo de 48 horas após sua liberação pelo Juízo Criminal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. O agravante sustenta que a internação psiquiátrica em leito de média e alta complexidade compete prioritariamente ao Estado, afirma ter solicitado vaga junto à rede estadual de saúde mental, por meio da Solicitação nº 2958010, e requer a limitação de sua obrigação ao fornecimento de transporte e apoio logístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Mantenópolis deve responder solidariamente pela disponibilização e pelo custeio de leito para internação compulsória psiquiátrica ou se, observadas as regras de repartição de competências do SUS, sua responsabilidade deve ser limitada ao fornecimento de apoio logístico e transporte, cabendo ao Estado do Espírito Santo providenciar e custear a vaga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, mas a responsabilidade solidária dos entes federativos deve ser compatibilizada com as regras de repartição de competências administrativas do SUS.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, orienta que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação de saúde conforme as regras de repartição de competências do SUS, com possibilidade de ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

5. A internação compulsória psiquiátrica, indicada por laudo médico diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, configura procedimento de média e alta complexidade, cuja gestão de leitos e suporte financeiro incumbem primariamente ao gestor estadual.

6. O Município de Mantenópolis demonstra conduta diligente ao comprovar que protocolou solicitação de vaga junto à Central de Regulação Estadual, sob o nº 2958010, não havendo inércia administrativa a justificar a imposição de obrigação que extrapole suas atribuições.

7. A imposição ao Município do dever de providenciar vaga ou custear clínica psiquiátrica particular desconsidera a repartição de competências do SUS e ignora que o ente municipal não detém gerência sobre a regulação de leitos especializados.

8. A correta divisão de esforços preserva o direito à saúde do paciente, pois atribui ao Estado do Espírito Santo a disponibilização e o custeio do leito especializado e ao Município de Mantenópolis o transporte sanitário e o apoio logístico para a remoção do paciente.

9. A multa diária contra o Município deve ser afastada quanto à disponibilização da vaga, subsistindo apenas para eventual descumprimento injustificado do dever de fornecer transporte adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação de disponibilizar e custear leito de internação compulsória psiquiátrica de média e alta complexidade incumbe primariamente ao Estado, conforme a repartição de competências do SUS.

2. O Município que comprova a solicitação de vaga perante a Central de Regulação Estadual e não detém gestão sobre leitos especializados deve ter sua obrigação limitada ao transporte sanitário e ao apoio logístico.

3. A multa diária contra o Município não incide sobre a obrigação de disponibilizar vaga de internação psiquiátrica quando essa providência compete ao gestor estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001509-71.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

AGRAVADA: SUELI VENANCIO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis. Nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5000514-96.2025.8.08.0031, proposta por
SUELI VENANCIO DA SILVA
, a decisão de piso deferiu tutela de urgência determinando que o Município e o Estado do Espírito Santo, solidariamente, providenciem a internação compulsória de Felipe Ferreira Magnoli.

A decisão agravada consignou que a internação em clínica especializada deveria ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a liberação do paciente pelo Juízo Criminal, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o
Município de Mantenópolis
sustenta, em síntese, a incompetência administrativa do ente municipal para o custeio de internações de alta complexidade, atribuindo tal ônus prioritariamente ao Estado do Espírito Santo. Alega a inexistência de inércia, uma vez que comprovou já ter solicitado formalmente a vaga na rede estadual de saúde mental (Solicitação nº 2958010). Pugna pela aplicação da repartição de competências e pede a limitação de sua obrigação ao fornecimento do transporte do paciente.

Em decisão inicial (ID 18053041), a eminente Desembargadora Substituta Christina Almeida Costa deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) para determinar que a obrigação de disponibilizar e custear o leito recaia exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo, permanecendo o Município obrigado apenas a fornecer apoio logístico e transporte para a remoção do paciente, suspendendo-se a multa diária contra a municipalidade no que tange à obtenção da vaga.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme atesta a Certidão de decurso de prazo juntada aos autos (ID 18506418).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
SUELI VENANCIO DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
.

A autora, genitora de Felipe Ferreira Magnoli, narra que seu filho é portador de transtornos mentais e comportamentais severos, decorrentes do uso crônico de múltiplas drogas e álcool (CIDs F10 e F19), o que resulta em episódios frequentes de surtos psicóticos, alucinações e agressividade extremada. Relata que o quadro clínico culminou em ameaças de morte contra a própria genitora e seu irmão, fato que ensejou a prisão preventiva do paciente, atualmente custodiado no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN).

Diante do risco iminente à integridade física do paciente e de terceiros, a requerente pleiteou a internação compulsória de seu filho em clínica especializada, sustentando a incapacidade da rede ambulatorial comum em conter a crise.

Em sede de cognição sumária (ID 18029595), o Juízo
a quo
deferiu a liminar, consignando a responsabilidade solidária dos entes públicos. Determinou que o Estado e o Município providenciassem a internação em até 48 horas após a liberação do paciente pelo Juízo Criminal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões, o ente municipal defende a necessidade de reforma da decisão, argumentando que a responsabilidade pelo custeio e gestão de leitos para tratamento de alta complexidade em saúde mental é atribuição precípua do Estado. Ressalta que já adotou as providências administrativas ao seu alcance, tendo inserido a demanda no Sistema de Regulação Estadual (Solicitação nº 2958010), e que a manutenção da decisão original impõe ao Município obrigação impossível de ser cumprida sem o suporte da rede estadual, gerando risco injustificado ao erário municipal.

Pugna, assim, pela concessão de efeito ativo para que sua responsabilidade seja limitada ao suporte logístico e transporte, redirecionando-se a obrigação de disponibilização da vaga e custeio exclusivamente ao Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado cinge-se em aferir se é cabível a imposição solidária ao Município de Mantenópolis quanto ao dever de providenciar e custear a vaga de
internação compulsória psiquiátrica
deferida na origem, ou se, à luz das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), o custeio do leito deve ser direcionado exclusivamente ao Estado do Espírito Santo.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Não obstante a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese de que a autoridade judicial deve
direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do SUS
, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso dos autos, a demanda originária narra que Felipe Ferreira Magnoli é portador de transtornos mentais e comportamentais severos pelo uso de drogas e álcool (CIDs F10 e F19), com episódios de surtos psicóticos, o que resultou em ameaças de morte à mãe e culminou em sua prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN). Restou demonstrada por laudo médico a indicação expressa para sua internação em virtude da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

A internação psiquiátrica compulsória configura procedimento enquadrado como de
Média e Alta Complexidade
. Conforme a sistemática de descentralização e hierarquização delineada pela legislação do SUS, a gestão de leitos de tal envergadura, bem como o seu correspectivo suporte financeiro, são atribuições primárias do
gestor estadual
, cabendo aos Municípios o custeio da atenção básica.

Verifico que o Município Agravante demonstrou conduta diligente e colaborativa, porquanto, em 02/02/2026, efetuou o protocolo de solicitação de vaga junto à Central de Regulação Estadual, gerando a Solicitação nº 2958010.

Nesse contexto, impor ao ente municipal a obrigação de "providenciar" a vaga ou arcar com os custos de uma clínica psiquiátrica particular desconsidera a repartição de competências constitucionais e ignora que o ente local não detém gerência sobre a regulação de leitos de internação. Manter a decisão agravada ensejaria risco de bloqueio de verbas e aplicação de multa diária que comprometeria as finanças municipais, prejudicando, em última análise, a prestação dos serviços básicos de saúde à população local.

Mostra-se, portanto, escorreito o entendimento adotado pela Relatora Substituta quando do deferimento da liminar recursal. A proteção à vida e à saúde do paciente é resguardada com a correta divisão de esforços operacionais: incumbe ao Estado do Espírito Santo a obrigação de providenciar o leito de internação psiquiátrica especializado, e ao Município de Mantenópolis, o dever de viabilizar o transporte sanitário e logístico do paciente entre a unidade prisional e a unidade de destino.

A imposição de astreintes contra a municipalidade no que tange ao fornecimento da vaga deve ser afastada, mantendo-se a sanção pecuniária apenas para a eventual hipótese de recusa injustificada no dever de fornecimento do transporte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando integralmente a antecipação de tutela recursal outrora deferida.

Por conseguinte, reformo parcialmente a decisão agravada para determinar que:
a)
a obrigação de disponibilizar e custear o leito de internação psiquiátrica recaia exclusivamente sobre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
b)
a responsabilidade do MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS fique adstrita ao fornecimento do apoio logístico e transporte adequado para a remoção do paciente; e
c)
seja afastada a incidência de multa diária em face do Município agravante quanto à disponibilização da vaga, mantendo-se tal penalidade apenas em caso de eventual descumprimento injustificado do transporte ora determinado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar